Tribunal: TJPA
Processo: 0814736-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814736-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA CARMO DO AMARAL SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente em Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Sustentou-se, na origem, a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e nulidade por cerceamento de defesa. A decisão agravada rejeitou ambos os fundamentos, reconhecendo a coisa julgada e regularidade do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a nova Lei nº 14.230/2021 pode ser aplicada retroativamente para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, mesmo em caso de condenação por ato doloso de improbidade administrativa transitada em julgado;
(ii) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa na fase de instrução processual em razão de suposta ausência de intimação válida para produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por ato doloso de improbidade administrativa transitou em julgado, estando coberta pela coisa julgada material.
4. A tese fixada pelo STF no Tema 1.199 estabelece que a revogação da modalidade culposa da improbidade e o novo regime prescricional são irretroativos e não se aplicam a sentenças com trânsito em julgado.
5. A rediscussão sobre a ausência de dolo não é possível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Não houve cerceamento de defesa, pois a parte foi intimada para especificação de provas e permaneceu inerte, configurando preclusão.
7. A ausência de prejuízo efetivo afasta a nulidade processual, conforme art. 282, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Maria Lucia Carmo do Amaral Silva, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor da agravante e de Sandra Regina De Melo Soares, ambas ocupantes de cargos na Secretaria Municipal de Educação do Município de São Domingos do Capim, imputando-lhes a prática de atos ímprobos, com fundamento nos artigos 11, inciso VI, e 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, anterior à reforma legislativa. As rés foram responsabilizadas com fundamento em irregularidades detectadas nas contas públicas, conforme o Acórdão nº 29.632/TCM, o qual determinou o ressarcimento ao erário.

O Juízo de origem julgou procedente a ação e transitada em julgado a sentença, sobreveio o cumprimento de sentença promovido pelo Parquet. A ora agravante apresentou impugnação, sustentando, em essência, a ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória, por ausência de dolo, e a nulidade do feito por cerceamento de defesa, haja vista a inexistência de intimação válida para a produção de provas. A impugnação foi rejeitada.

Inconformada, interpôs Agravo de Instrumento, reiterando as teses de prescrição e de cerceamento de defesa, o qual teve provimento negado, sob o fundamento de que, conforme a tese fixada no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, o novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo. Ademais, consignou-se que não se pode reabrir o debate sobre a inexistência de dolo, por força da coisa julgada, tampouco se reconheceu cerceamento de defesa, uma vez que a parte permaneceu inerte após intimação válida.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a incidência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Assevera que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, não mais se admite a responsabilização por ato culposo, sendo imprescindível a comprovação de dolo para a caracterização de improbidade administrativa. Defende que, ausente o dolo, a ação de ressarcimento é prescritível, devendo ser reconhecida a prescrição nos termos do art. 23 da Lei nº 8.429/92. Alega que a simples irregularidade ou ilegalidade administrativa não se confunde com ato de improbidade, carecendo o feito de provas do elemento subjetivo dolo.

Cita precedentes jurisprudenciais no sentido de que a ausência de dolo inviabiliza a responsabilização por improbidade e que o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a negligência funcional não configura improbidade sem o elemento volitivo.

Ressalta ainda que o reconhecimento da imprescritibilidade se restringe às hipóteses de dolo comprovado, não se aplicando quando há dúvida ou ausência desse requisito. Sustenta que, sendo o dolo um elemento essencial e não demonstrado nos autos, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão sancionadora.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo-se a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e a nulidade do processo desde a intimação viciada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o Agravante não trouxe fatos novos que justifiquem a modificação do julgado e que suas alegações são mera reiteração do que já fora analisado. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, por meio dos Temas 897 e 1.199, firmou o entendimento de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa e que o novo regime prescricional não tem aplicação retroativa. Acrescenta que as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa devem observar a imprescritibilidade estabelecida no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Diante disso, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante dirige-se contra o afastamento das teses de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e de nulidade processual por cerceamento de defesa, objetivando, assim, a reforma da decisão agravada para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão sancionadora e, subsidiariamente, declarar a nulidade do processo desde a fase de instrução, por suposta ausência de intimação válida para produção de provas.

Inicialmente, quanto à arguição de prescrição, reitero os fundamentos já exarados na decisão monocrática recorrida, os quais adoto como razões de decidir, acrescendo que não há nos autos qualquer elemento novo que justifique a alteração do entendimento ali firmado. A pretensão de ver reconhecida a prescrição da ação de ressarcimento ao erário esbarra, de forma intransponível, na coisa julgada formada no processo originário, que reconheceu a prática de ato doloso de improbidade administrativa, resultando em condenação definitiva.

Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.199 da Repercussão Geral
, firmou a seguinte tese vinculante:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,

exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

E, mais ainda, a Corte Suprema estabeleceu que a revogação da modalidade culposa de improbidade
“é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada”
, o que impede a rediscussão de elementos subjetivos já reconhecidos judicialmente, como o dolo.

Portanto, não assiste razão à Agravante ao pretender aplicar retroativamente o novo regime de prescrição estabelecido pela Lei nº 14.230/2021, seja porque a condenação por ato doloso de improbidade administrativa já transitara em julgado, seja porque o reconhecimento do elemento subjetivo já integrou o conteúdo de mérito daquela decisão final, tornando-se imutável. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a coisa julgada impede a rediscussão de mérito nos atos subsequentes do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Posteriormente, também merece ser rechaçada a tese de cerceamento de defesa. Conforme restou expressamente consignado na decisão agravada, a parte Agravante foi regularmente intimada para manifestação e especificação de provas, nos termos do ID nº 50803217 – Pág. 3, e, mesmo assim, quedou-se absolutamente inerte. Não se verifica, pois, qualquer prejuízo efetivo à sua ampla defesa, sendo inaplicável a nulidade processual diante da ausência de demonstração concreta de dano.

É certo que, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, “quando a nulidade não resultar em prejuízo para as partes, não será declarada”, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu nos presentes autos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que “não há nulidade sem prejuízo” (
pas de nullité sans grief
), o que reforça a impossibilidade de acolhimento da alegação da Agravante.

Ademais, conforme delineado na fundamentação da decisão ora impugnada, o Juízo de origem oportunizou às partes o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo vício que comprometa a higidez do feito. A ausência de manifestação da parte, quando instada a se pronunciar ou indicar provas, configura preclusão consumativa e obsta o acolhimento de insurgências posteriores que poderiam ter sido deduzidas oportunamente.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021.
I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, ?o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". II.
A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07163646820228070000 1702002, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1199 DO STF. COISA JULGADA. IRRETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS PELA LEI 14.230/2021.
EXCESSO DE EXECUÇÃO INDEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurgência do agravante com relação à decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta nos autos da ação civil pública, insistindo na aplicação retroativa das alterações na LIA e na ocorrência de excesso de execução. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir) retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou a seguinte tese: "2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;" 3. Formação da coisa julgada relativamente ao decreto condenatório que, de toda forma, obsta a renovação de discussões acerca da ausência de dolo e da natureza do ato ímprobo praticado, ao passo que as alegações concernentes a excesso de execução não vieram acompanhadas da indicação do valor que entende correto, tampouco demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, cingindo-se a mera contrariedade, o que justifica o desprovimento do recurso aviado. 4. Ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, prejudicado, por perda de objeto, Agravo Interno que atacava a decisão inicial deste Relator que indeferiu o pedido de antecipação de tutela AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 50766416520228217000 TRAMANDAÍ, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, importa frisar que a tentativa de reabrir o mérito da ação de improbidade administrativa sob o manto da impugnação ao cumprimento de sentença revela manifesta inadequação processual e inaceitável ofensa à segurança jurídica, o que comprometeria a estabilidade da jurisdição e o respeito à autoridade das decisões judiciais definitivas.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025